Tribunal: STF
Processo: ARE 1417226
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO. ARTIGO 268 DO CÓDIGO PENAL. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. NORMA PENAL EM BRANCO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO OU COMPLEMENTAÇÃO. ATIPICIDADE. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO MANTIDA. Descumprimento de medidas sanitárias e distanciamento social durante a pandemia de COVID-19. Assente perante esta Turma Recursal Criminal o entendimento acerca da inexistência de norma reguladora ao art. 268 do CP, considerado norma penal em branco. Precedente: INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. ART. 268 DO CP. NORMA PENAL EM BRANCO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PENAL (ART. 22, I, CF). COMPLEMENTAÇÃO PELOS DEMAIS ENTES FEDERATIVOS COM REFLEXOS NA LEGISLAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. O art. 268 do CP é norma penal em branco, que necessita de complementação para sua exata delimitação e produção de efeitos jurídicos. Na esfera criminal essa complementação é de competência exclusiva da União, não competindo a Estados e Municípios complementar ato normativo próprio do poder federal que implique em reflexos na legislação penal. Ademais, o Decreto Estadual nº 20.534/2020 RS, no qual se embasa o órgão acusador para oferecer a denúncia, já contém as penalidades administrativas passíveis de imposição no caso em exame, quais sejam, multa, interdição da atividade e cassação do alvará de funcionamento, mais adequadas, proporcionais e ágeis, inclusive, que a rigidez de uma resposta penal que deve ser sempre tida como ultima ratio. RECURSO DESPROVIDO.” (pág. 6 do documento eletrônico 11). 



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 22, I, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul manteve a decisão em que se julgou atípica a conduta imputada ao recorrido, tendo em vista, entre outros, os seguintes fundamentos:



    “[...] embora aos Estados e municípios tenha sido assegurado pelo e. STF, no julgamento da ADPF n. 672/DF-MC, o exercício da competência concorrente, cada qual no exercício de suas atribuições, para a adoção de medidas restritivas durante a pandemia sanitária, estas evidentemente não se estendem à esfera criminal. O próprio voto condutor do acórdão chega a mencionar exemplificativamente algumas dessas medidas: imposição de distanciamento/ isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outras. Em nenhum momento, no entanto, o reconhecimento dessa competência estende-se à matéria penal.



    O próprio Decreto Municipal nº 20.534/2020, da Prefeitura de Porto Alegre, utilizado na denúncia como fundamento legal para a tipificação da conduta, contém em seu art. 24 o rol das penalidades aplicáveis aos casos de descumprimento das medidas restritivas adotadas – multa, interdição total da atividade e cassação de alvará de localização e funcionamento – todas de cunho administrativo e, indiscutivelmente, mais adequadas, proporcionais e ágeis, inclusive, que a rigidez de uma resposta penal, que deve ser sempre tida como ultima ratio.



    E não fosse suficiente por todo o fundamento, há mais!



    A tipificação dada, e mesmo a consequência penal da conduta há de ser de efeito concreto, de modo que a conduta represente potencialidade alguma, em verdadeiro perigo concreto, de propagar doença contagiosa. Destarte, a saúde pública é o bem juridicamente tutelado, como correlata ao prestígio da determinação da Administração em fazer cessar ou conter a propagação de doença contagiosa.



    Pois bem! A conduta assim tomada não pode jamais permitir a seletividade penal, de modo que uma determinada conduta humana e/ou social exatamente com o mesmo ‘risco’ seja aceita e outra seja considerada crime. É precisamente o que se faz quando se classificam atividades ditas ‘essenciais’ e outra em que se pretenda criminalizar draconianamente, como quer o Ministério Público, atividade lícita. Para o efeito de transmissibilidade e disseminação da COVID-19, não há diferença alguma entre uma aglomeração de mais de 60 pessoas em transporte público, ou mesmo em supermercados ou farmácias ou postos de saúde da aglomeração denunciada pela acusação como com potencial de propagação da doença. Aí que precisamente a acusação falece de consistência ao deixar de discriminar e descrever exatamente como – e nem se imagina conseguisse fazê-lo – uma determinada atividade com aglomeração PROPAGA a doença e como outra atividade, bastante a diferenciação por sua natureza, mas com base em MESMOS FATOS não propague a doença. Também por isso a pretensão à criminalização da conduta definida administrativamente como infração sanitária não se sustenta, porque afronta a igualdade material da norma penal ao considerar um mesmo fato criminoso e outro não.” (págs. 4-5 do documento eletrônico 11).



     



    O recorrente, contudo, não impugnou esses fundamentos, suficientes para a manutenção do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF.



    Além disso, Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com amparo na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso.



    Com essa orientação, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECRETO MUNICIPAL QUE PROÍBE A VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL. SÚMULA 280 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Incidência da Súmula 283 do STF.



    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame das normas locais de regência. Incidência da Súmula 280 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 629.490-AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016).” (ARE 1.221.800 AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma - grifei).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. 



    II - Consoante o art. 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil, o agravante deverá impugnar especificadamente os argumentos da decisão agravada.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.273.105 ED-AgR/PB, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    Com os mesmos fundamentos indicados acima, cito ainda as seguintes decisões sobre a controvérsia ora em análise: ARE 1.412.480/RS, ARE 1.414.053/RS e ARE 1.413.853/RS, Rel. Min. Presidente; ARE 1.414.765/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.417.228/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.416.951/RS, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.414.836/RS, Rel. Min. Nunes Marques; ARE 1.416.929/RS, Rel. Min. Edson Fachin; e ARE 1.417.217/RS, Rel. Min. Luiz Fux. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator